Tribunal: STF
Processo: RE 1260784
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (fl. 6, Vol. 10):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TAGUATINGA. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS. DIREITOS SOCIAS DEVIDOS AOS SERVIDORES. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    1 - O artigo 29, em seu inciso V, da Constituição Federal prevê que os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais serão remunerados por subsídio, a ser fixado pelas respectivas Câmaras Municipais, observado o que dispõe os artigos 37, XI, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I. 
    2 - Não obstante a previsão de remuneração exclusivamente por subsídio, vedando qualquer outro adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado sedimentou-se no sentido de que fazem jus ao recebimento de verbas consagradas percebidas pela generalidade dos servidores, a exemplo do 13º salário e férias. Em outro dizer, não há qualquer incompatibilidade entre este e o sistema do subsídio. 
    3 - A regra do artigo 39, §3º, da Constituição federal prevê que “[...] aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”. 
    4 - Por sua vez, destaca-se que referidos incisos VIII e XVIII do artigo 7º da Constituição Federal garantem, como direito a todos os trabalhadores, o décimo terceiro salário e o gozo de férias anuais remuneradas com o seu respectivo terço. O 13º salário, as férias e o adicional de férias são direitos sociais que foram estendidos aos servidos públicos, e não podem ser negados pela administração aos servidores que prestaram serviços. 
    5 - A Lei Estadual nº 1.286/2001, que trata sobre às custas judiciais do Estado do Tocantins; o art. 27, do CPC e art. 39, da Lei nº 6.830/80 (LEF) não exoneram a Fazenda Pública de arcar com as despesas dos atos processuais, apenas a dispensa da antecipação das custas processuais, que são pagas ao final, na hipótese de sair vencida da empreitada processual. 
    6 - Não existe, na lei ou em qualquer instrução administrativa do FUNJURIS - Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário, a previsão de isenção dos órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais ao pagamento das custas processuais ali previstas.
    7 - A Fazenda Pública somente está dispensada do adiantamento das custas e demais despesas relativas ao processo, em nada impedindo a condenação ao ressarcimento, ao final, se vencida. 8- Sentença mantida. Apelo conhecido e improvido.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo autor, foram acolhidos para condenar o ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados na fase recursal em 2% (dois por cento) (fl. 5, Vol. 14).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 7º, VIII e XVII; 29, V; 37, caput; 39, §§ 3º e 4º, da Constituição, pois o acórdão impugnado condenou o Município ao pagamento de férias e respectivo terço constitucional e de gratificação natalina, sem que haja lei autorizativa para tanto. Assevera, ainda, que esta CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do Tema 484.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 19-, Vol. 
    “O artigo 29, em seu inciso V, da Constituição Federal prevê que os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais serão remunerados por subsídio, a ser fixado pelas respectivas Câmaras Municipais, observado o que dispõe os artigos 37, XI, 39, § 4.º, 150, II, 153, III, e 153, § 2.º, I. 
    Não obstante a previsão de remuneração exclusivamente por subsídio, vedando qualquer outro adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado sedimentou-se no sentido de que fazem jus ao recebimento de verbas consagradas percebidas pela generalidade dos servidores, a exemplo do 13º salário e férias. 
    Em outro dizer, não há qualquer incompatibilidade entre este e o sistema do subsídio.
    A regra do artigo 39, §3º, da Constituição federal prevê que “[...] aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”. 
    Por sua vez, destaca-se que referidos incisos VIII e XVIII do artigo 7º da Constituição Federal garantem, como direito a todos os trabalhadores, o décimo terceiro salário e o gozo de férias anuais remuneradas com o seu respectivo terço. O 13º salário, as férias e o adicional de férias são direitos sociais que foram estendidos aos servidos públicos, e não podem ser negados pela administração aos servidores que prestaram serviços.” 
    Quanto à possibilidade de concessão de gratificação natalina a agentes políticos remunerados por subsídio, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 650.898-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 484), fixou a seguinte tese:
    “1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e 
    2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário ”  (grifo nosso)
    Eis a ementa do julgado:
    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (grifo nosso)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. TEMA 484. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1165206-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2019)
    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente